Tribunal: TJMT
Processo: 1032895-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. BASE DE CÁLCULO ALTERADA EM RAZÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve prevalecer o assentado na Súmula no 12 das Turmas Recursais de Mato Grosso, sendo lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais e Bombeiros Militares, nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020, conforme decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.o 3396.
2. Diante da previsão do artigo 2o, II, da Lei Complementar 202/2004, alterada pela Lei 654/2020, no período de junho de 2020 a dezembro de 2021, o desconto da contribuição previdenciária deveria incidir sobre o valor que excedesse o teto máximo do Regime Geral de Previdência Social, observada a exceção prevista no § 5o do mesmo artigo, que estipulou como base de cálculo o montante que superasse 1 (um) salário mínimo em caso de déficit atuarial.
3. Déficit atuarial previdenciário reconhecido pelo MTPREV no período de junho de 2020 a dezembro de 2021.
4. Questão superada a partir de janeiro de 2022, em razão da promulgação da Lei Complementar n.o 712/2021, com a previsão de alíquota e base de cálculo estipuladas para militares (artigo 2o, V, da Lei Complementar 202/2004)
5. Decisão reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032895-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), OTULIO CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 388.011.081-68 (RECORRIDO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 19 A 22 DE AGOSTO DE 2024. DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 26 a 29 de agosto de 2024. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2024. DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, apresento voto de divergência para dar provimento ao agravo interno. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colenda Turma,

Com a devida vênia, entendo de forma divergente do e. relator, fazendo constar meu voto nos termos que seguem.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que motivou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O reclamante é policial militar aposentado, e o cerne da demanda diz com o direito ao ressarcimento dos descontos realizados a título de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, pois deveria incidir apenas em 14% sobre o que superar o teto do RGPS.

2. Em suas razões o estado assevera que o policial militar estadual não faz jus ao enquadramento solicitado, sendo correto os descontos realizados sobre a totalidade dos proventos utilizando as alíquotas de 10,5% até R$ 9.000,00 e 14% acima de R$ 9.000,00.

3. Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal.

4. Com advento da EC 103/2019, o Estado de Mato Grosso, promulgou a Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que “Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências”, no qual alterou a contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, que passaram a contribuir para o custeio do sistema previdenciário com 14%, incidente sobre as remunerações e outras parcelas referidas no art. 2o.

5. O art. 2o, II, da Lei Complementar estadual no 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar estadual no 654/2020, estabelece, verbis:
“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: I – (...). II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.

6. Diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante. De modo que a contribuição previdenciária que incidirá sobre as parcelas de benefícios de aposentadoria, deverá ser de 14% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS.

7. Nesse sentido: (...) “MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E O DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE PARA EXCLUIR ESSA ÚLTIMA AUTORIDADE DO MANDAMUS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS COM AMPARO NA LEI FEDERAL No 13.954/2019 – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI PELO STF - APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004 – EXAÇÃO QUE DEVE ATINGIR APENAS O VALOR QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXEGESE DO ART. 40, § 18, CF E ART. 2o, II, LC 202/2004 – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior, nos moldes dos arts. 6o, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual no 612/2019. 2. Descabida a manutenção do Diretor Presidente do MTPREV do polo passivo do mandado de segurança, por se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, g, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância. 3. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 no ponto que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, por extrapolar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais, mostra-se correta a incidência do percentual previsto na Lei Complementar estadual no 202/2004 à referida categoria. 4. A contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos moldes do art. 40, § 18, CF e do art. 2o, II, da Lei Complementar estadual no 202/2004, alterada pela Lei Complementar estadual no 654/2020. (TJ-MT 10219930720208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)”

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2.o - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sumula n.o 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária no 3396”. Contudo, o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.o 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.o 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social.

(N.U 1007769-41.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

8. Decisão monocrática, nos termos da súmula no 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

9. Desta forma, está correta a sentença que julgou procedente a inicial, por isso, não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.

10. Anoto no caso presente a possibilidade de realização do julgamento monocrático na forma do que prescreve a norma do art. 932, inciso IV, “a” do CPC e Súmula no 01 da TRU do TJMT.

11. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

13. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um à cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.”

Nas razões recursais, o agravante reitera que os valores descontados são lícitos e que observou os limites previstos na legislação pertinente.

Pois bem, a
parte autora sustenta que é bombeiro militar da reserva do Estado de Mato Grosso e

que, a partir de junho de 2020, passou a sofrer descontos de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos
, o que violaria o disposto no artigo 40, §18, da Constituição Federal.

O artigo 40, §18, CF, dispõe o seguinte:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidira contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”.

No contexto presente
é imperativo analisar as normas pertinentes à carreira militar.

A Lei n° 13.954/2019, que dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares, incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei 667/69, vejamos:

“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares
.”

Desse modo, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual (Lei Complementar no 202/2004), passando a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II – 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”

De início, verifica-se que as alterações estaduais estão em consonância com o que dispõe o artigo 149, § 1°, da Constituição Federal:

“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

(...) § 1o-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)”

Ademais, o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Cível Originária no 3396 no Supremo Tribunal Federal, na qual pleiteou pela aplicação da Lei 654/2020 em detrimento das normas federais aplicadas aos militares (art. 24 da Lei Federal no 13.957/2019 e art. 24-C, caput, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 667/69).

Em sede de liminar, na data de 20/05/2020, o ministro Alexandre de Moraes, determinou
que a União se abstivesse de aplicar sanções legais ou administrativas ao Estado de Mato Grosso pela cobrança da alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares em percentual diverso do aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas, cujo pleito de urgência foi confirmado no julgamento de mérito.

Portanto, restou assentado que o Estado de Mato Grosso possui competência para legislar e fixar alíquota previdenciária diversa da federal aos militares, considerando as características dos regimes próprios.

Dessa forma, a matéria foi pacificada nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso mediante a edição da sumula no 12:
“É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.o 3396”.

Percebe-se que o agravado teria razão em sustentar a impossibilidade de sua alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o art. 40, § 18, da Constituição Federal, já que a LC estadual no 202/2004, com a redação alterada pela LC estadual no 654/2020,
estabelecia que a contribuição deveria incidir apenas sobre a parcela que excedesse o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social (artigo 2o, II).

Contudo, no período de junho de 2020 a dezembro de 2021, restou reconhecido o
déficit
previdenciário no Estado de Mato Grosso, o que possibilitou a incidência da contribuição previdenciária no percentual de 14% sobre o montante que superasse 1 (um) salário mínimo, conforme dispõe o § 5o da do artigo retro citado:

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo.”

Importante registrar que o déficit atuarial restou evidenciado nas avaliações referentes aos anos de 2020 e 2021, cujo conteúdo está disponível para consulta pública no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, permitindo-se, assim, a aplicação da base de cálculo diferenciada no período acima indicado.

Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATROZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5
o
, do artigo 2
o
, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1
o
n A, da CRFB. Demais disso, o ordenamento constitucional, notadamente depois da promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos, sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF.

(N.U 1014649-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB. (N.U 1014649-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).Não há violação a um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Direito líquido e certo não configurado. Recurso não provido.

(N.U 1025569-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Por fim, com a promulgação da
Lei Complementar no 712, de 03 de janeiro de 2022, passou a viger percentual progressivo para a contribuição previdenciária dos militares estaduais em detrimento daquele estabelecido na Lei no 13.954/2019, revogando-se expressamente os §§ 7o e 8o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004
, veja-se:

“Art. 1o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

“Art. 2o (...)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.”

Art. 2o Ficam revogados os §§ 7o e 8o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004.

Nesse sentido, verifico que não restou comprovado que os descontos previdenciários realizados pela parte agravante estão em desconformidade com as legislações aplicáveis a cada época dos fatos geradores correspondentes, portanto,
não há qualquer valor a ser restituído à parte agravada.

Dessa forma, inexistindo qualquer irregularidade na forma de cálculo e descontos previdenciários referentes ao

período de junho de 2020 até a presente data
, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática, afastando a condenação imposta na sentença de piso e, por consequência, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024